Tribunal: TCU
Processo: 008.071/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2795/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.071/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana Paula Will (XXX.510.129-XX); Diego Kosbiau Trevisan (XXX.490.678-XX); Fernanda Marques (XXX.889.959-XX); Guilherme Alex Derenievicz (XXX.448.569-XX); Lucas Sabino Dias (XXX.397.029-XX); Luciano Soares (XXX.485.599-XX); Narjara Silveira (XXX.958.369-XX); Paolo Colosso (XXX.964.838-XX); Rodrigo Suitck Zaleuski (XXX.233.939-XX); Scheilla Soares (XXX.145.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.